Tribunal: TJBA
Processo: 8029155-11.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029155-11.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: GERLIANO JESUS OLIVEIRA e outros Advogado(s):CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONCEDIDO NA SENTENÇA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA PELO INSS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Gerliano Jesus Oliveira e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença proferida pela Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho de Feira de Santana, que julgou procedente o pedido inicial, concedendo ao autor o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, com início em 08/11/2023, condicionado à realização de nova perícia após 12 meses, e antecipando os efeitos da tutela para sua imediata implementação. O autor recorreu buscando a concessão do benefício de auxílio-acidente (B94), e o INSS sustentou nulidade por alegado julgamento extra petita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença acidentário; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita pela concessão de benefício diverso do requerido na petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a consolidação das lesões e a existência de sequelas que impliquem redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, o que não restou demonstrado no caso concreto, conforme o laudo pericial (ID 85128142). 4. A perícia judicial concluiu que o autor apresenta incapacidade total e temporária, com quadro clínico reversível mediante tratamento adequado, inexistindo, portanto, consolidação das lesões e redução permanente da capacidade laboral. 5. Embora o autor tenha requerido o auxílio-acidente, é possível ao julgador, com base nos princípios da fungibilidade, economia e celeridade processual, conceder benefício diverso, desde que presentes os requisitos legais, sem configurar julgamento extra petita, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A alegação de cerceamento de defesa pelo INSS não se sustenta, pois a causa de pedir permaneceu inalterada e houve produção de prova pericial regularmente, sendo garantido o contraditório durante todo o processo. 7. A fixação de honorários sucumbenciais, por se tratar de sentença ilíquida, deve ocorrer apenas em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A concessão do auxílio-acidente exige a consolidação das lesões e a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade laborativa do segurado. A incapacidade total e temporária com possibilidade de reversibilidade mediante tratamento afasta o direito ao auxílio-acidente. É legítima a concessão judicial de benefício diverso do requerido na inicial quando presentes os requisitos legais, sem configurar julgamento extra petita, em respeito aos princípios da fungibilidade, economia e celeridade processual. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1492430/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.05.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1706804/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 21.06.2021, DJe 29.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelações Cíveis nº 8029155-11.2024.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados GERLIANO JESUS OLIVEIRA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR